Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0734315-41.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CARLOS FERNANDO CARVALHO DE MELLO JÚNIOR Agravado(as): BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA. E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================= D E S P A C H O ================ Atento aos dados do processo em referência, 0707573-16.2023.8.07.0020, rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, ajuizada pelo ora agravante em desfavor dos agravados, referente a locação de criptomoedas e pactuação de rendimentos mensais, e os termos das razões recursais (ID 50289171); em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, esclarecendo a utilidade da via escolhida que visa impugnar decisão proferida em 10 de julho de 2023, indeferitória da tutela de urgência, da qual teve ciência com a publicação no DJe em 13/7/23 (ID 164790706 e ID 165179577), eis que, efetivamente, busca recorrer dessa primeira decisão, indeferitória da tutela de urgência, e não da decisão de 31 de julho (ID 167048942) que apenas fez registro de movimentação processual. Após, retornem-se os autos para apreciação da admissibilidade do agravo de instrumento à luz do ordenamento jurídico vigente. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.